Tribunal: TJDFT
Processo: 0007727-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007727-45.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: FLORZINA RODRIGUES MONTALVAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CHEQUE. CIRCULAÇÃO. DESVINCULAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO ORIGINÁRIO. MÁ-FÉ DA ATUAL PORTADORA DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INOPONIBILIDADE A TERCEIRO DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embargos à execução de cheque sustado julgados improcedentes. 1.1. Na apelação, a embargante suscita preliminares de cerceamento de defesa e de inépcia da inicial. No mérito, reitera a tese de inaptidão do título para embasar a execução em função de nulidades do negócio jurídico de origem. 2. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. A apelante alega que o juízo sentenciante considerou a possibilidade de analisar o título cambiário sem atentar-se para nulidades do negócio jurídico de origem. Defende seja levada em consideração a ausência de documentos que comprovem os termos do negócio primitivo. 2.2. É sabido que a dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, que possui ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). 2.3. No caso, o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, formulado sob a única alegação da “necessidade de comprovação da causa debendi do cheque”, foi devidamente fundamentado pelo julgador, o qual entendeu por inútil a discussão sobre o negócio jurídico que originou o título executivo. 2.4. Ademais, a recorrente se limitou a questionar o indeferimento da prova, sem declinar claramente qual prejuízo sofrido, o que torna incabível o reconhecimento da nulidade. 3. Rejeição da preliminar de inépcia da inicial.3.1. A recorrente afirma que a ação executória não foi instruída com o negócio jurídico originário do cheque ou de documento que demonstre a essência da dívida. 3.2. No caso, a ação de execução não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 330, §1o, CPC. 3.3. O cheque representa título de crédito, disciplinado pela Lei no 7.357/1985, revestindo-se dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração, motivo pelo qual, quanto à última característica, não se exige, em regra, para a sua execução, a demonstração da causa debendi. 3.4. Cabe, todavia, a relativização deste atributo, desde que o título não tenha circulado. Este não é o caso dos autos. O título em questão circulou, sendo a exequente a atual portadora da cártula. 3.5. Sem assim, eventual nulidade do negócio de origem não possui aptidão de macular a validade da presente execução, do que se extrai a inexistência de ônus da exequente em explicitar a causa debendi do cheque a fim de perseguir a satisfação do seu crédito em juízo. 3.6. Na verdade, para afastar o dever de pagar, incumbia à executada provar a má-fé da portadora do título ao adquiri-lo, consistente na finalidade de prejudicar o devedor, o que não ocorreu na hipótese em tela. 4. É sabido que o cheque submete-se ao princípio cambiário da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, pois, uma vez em circulação, desvincula-se de sua origem. 4.1. Segundo o §1o do art. 17 da Lei no 7.357/85, para impedir que o título circule, a recorrente deveria ter aposto no anverso da cártula a cláusula “não à ordem”. Além disso, a sustação de cheque junto à instituição financeira não elide a responsabilidade pelo pagamento do título emitido. 4.2. Assim, como forma de garantir a segurança e a estabilidade das relações comerciais, a discussão da relação jurídica subjacente à emissão de cheque é permitida somente se configurada a má-fé do possuidor do título. 4.3. No caso dos autos, contudo, a devedora não demonstrou que a exequente tomou ciência de eventual vício do negócio jurídico firmado ou adquiriu a cártula de má-fé. 4.4. A recorrente sequer indica especificamente quais seriam os defeitos que alega macular o negócio originário, limitando-se a fazer afirmativas genéricas e desprovidas de qualquer elemento de prova. 4.5. Desse modo, não demonstrada a má-fé da adquirente, tem-se que a exequente é possuidora de boa-fé e exercita um direito próprio, razão pela qual suposta invalidade da relação contratual com o credor original é inoperante em relação à credora atual. 5. Apelação improvida. A recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104 e 330, ambos do CPC, ante a ausência de documento comprobatório da relação negocial havida entre as partes, apto a demonstrar a essência da dívida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJMS, a fim de comprová-la. Por fim, requer gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 104 e 330, ambos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) Sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele.” (AgInt nos EDcl no REsp 1575781/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/2/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030